Tribunal: TCU
Processo: 042.669/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional a fim de que o TCU realize "ato de fiscalização e controle para verificar os contratos de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) aprovados pelo Ministério da Saúde em 2017".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, pela qual se requer a fiscalização dos "contratos de Parceria de Desenvolvimento Produtivo (PDP) aprovados no Ministério da Saúde em 2017". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com base nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992; 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 4o, inciso I, alínea "b", 5o, 14, inciso III, 15, inciso II e §§ 2o e 3o, da Resolução TCU 215/2008; e 47 da Resolução TCU 259/2014, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer desta Solicitação; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. já se encontra autuado no TCU o processo TC Processo 034.653/2018-0 , que tem por objeto o acompanhamento, de modo abrangente, das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) firmadas no âmbito do Ministério da Saúde; 9.2.2. em virtude da presente Solicitação, o escopo do referido TC Processo 034.653/2018-0 incluirá também, de modo especial, a verificação das PDP aprovadas em 2017, salvo as que já estão sendo examinadas em outros processos, abaixo identificados; 9.2.3. tramita no TCU o processo de Representação TC Processo 018.120/2018-0 , que trata da aquisição do medicamento Trastuzumabe pelo Ministério da Saúde, para utilização no SUS, por meio da PDP firmada em 2017 com o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), cuja execução está suspensa por determinação cautelar desta Corte de Contas; 9.2.4. tramita no TCU o processo de Representação TC Processo 003.190/2019-6 , que trata do fornecimento de insulina humana recombinante ao Ministério da Saúde, para utilização no SUS, por meio das PDP firmadas com o Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fundação Oswaldo Cruz (Farmanguinhos/Fiocruz - Termo de Compromisso 10/2013) e com a Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, Fornecimento e Distribuição de Medicamentos (Bahiafarma - Termo de Compromisso 1/2017); 9.2.5. assim que concluídas as sobreditas fiscalizações, o TCU prestará as informações com vistas ao atendimento integral desta Solicitação; 9.3. estender os atributos processuais de Solicitação do Congresso Nacional, definidos no art. 5o da Resolução TCU 215/2008, aos processos TC Processo 034.653/2018-0 , TC Processo 018.120/2018-0 e TC Processo 003.190/2019-6 , juntando-lhes cópia do presente acórdão e informando os respectivos Relatores e a unidade técnica responsável pela instrução da necessidade de que, no julgamento de mérito, sejam juntadas cópias das deliberações a estes autos; 9.4. autorizar, desde logo, mais 90 (noventa) dias de prorrogação para atendimento da presente Solicitação, contados a partir do término do prazo original de 180 (cento e oitenta) dias; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão, com o relatório e voto, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, informando-lhe que está em andamento o atendimento da presente Solicitação; 9.6. sobrestar esta Solicitação do Congresso Nacional até que sejam encaminhadas as informações relativas aos processos conexos, necessárias ao integral atendimento do que foi solicitado.